Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO. INVASÃO DOMICILIAR. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.167 (mil cento e sessenta e sete) dias-multa (1o apelante) e, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (2o apelante), pela prática de tráfico de entorpecentes. O 1o apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas e, no mérito, sua absolvição, desclassificação da conduta ou redução da pena. O 2o apelante busca a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas por violação de domicílio e ausência de cadeia de custódia; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para absolvição do 1o apelante ou desclassificação da conduta; (iii) redimensionar as penas impostas aos apelantes, com especial atenção à dosimetria aplicada ao 1o apelante; (iv) verificar a aplicabilidade do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao 2o apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada domiciliar e a busca pessoal são lícitas quando fundadas em denúncia anônima corroborada por diligências policiais e flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 280 da RG).
4. O print do WhatsApp, embora obtido por colaborador anônimo, integra contexto probatório mais amplo, não havendo vício que comprometa sua integridade.
5. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por diversos elementos: apreensões, laudos periciais, confissão em sede inquisitorial e depoimentos policiais, harmônicos entre si e com os demais autos.
6. As versões defensivas não encontram respaldo probatório e revelam-se inverossímeis frente às provas reunidas.
7. A alegação de uso pessoal é incompatível com a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como com a dinâmica dos fatos.
8. A culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente na dosimetria do 1o apelante; no entanto, a anotação de maus antecedentes utilizada na sentença foi afastada por ultrapassar o prazo decenal da extinção da punibilidade.
9. A dosimetria do 1o apelante foi redimensionada para 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (mil e vinte) dias-multa, mantido o regime fechado pela reincidência e vetoriais desfavoráveis.
10. O 2o apelante é primário e sem registros de dedicação à atividade criminosa, faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, com redução de 2/3 (dois terços) da pena.

IV. DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos.